Tribunal: TCU
Processo: 007.486/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto de Oliveira e RWR Comunicações Ltda. contra o Acórdão 1.881/2025 - Segunda Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-os a débito e multa, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais captados pela empresa por força do projeto cultural Pronac 04-0220.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Roberto de Oliveira e RWR Comunicações Ltda. contra o Acórdão 1881/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao ressarcimento de valores ao erário e aplicando-lhes multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio de incentivos fiscais para a execução do projeto cultural intitulado "Chico Buarque", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, à Agência Nacional do Cinema e aos demais destinatários da decisão recorrida.